Tribunal: TCU
Processo: 020.481/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial Irregularidades na gestão do Conselho Regional de Representantes Comerciais no Estado do Espírito Santo nos exercícios de 2010 a 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere), em decorrência de prejuízo resultante do desvio de valores e evasão de receitas no Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Espírito Santo (Core-ES), sob a responsabilidade dos Srs. Benedicto Emmanoel Ferreira, ex-diretor-presidente; Marcelo Marino Simonetti, ex-diretor-tesoureiro; Roger Scalco de Freitas, ex-coordenador; e Marcelo Alves Lima, ex-auxiliar financeiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Srs. Benedicto Emmanoel Ferreira e Marcelo Marino Simonetti; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Sr. Roger Scalco de Freitas; 9.3. considerar revel o responsável Sr. Marcelo Alves Lima, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Srs. Benedicto Emmanoel Ferreira e Marcelo Marino Simonetti, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, dando-se-lhes quitação; 9.5. julgar irregulares as contas do responsável Sr. Roger Scalco de Freitas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Espírito Santo, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade as quantias eventualmente ressarcidas, na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 31/12/2010 5.187,85 31/12/2011 8.649,65 31/12/2012 15.460,36 31/12/2013 21.116,30 31/12/2014 36.198,66 31/12/2015 20.799,26 9.6. julgar irregulares as contas do responsável Sr. Marcelo Alves Lima com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 19, caput , e 23, inciso III da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-lo ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Espírito Santo, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade as quantias eventualmente ressarcidas, na forma da legislação em vigor: Data Débito/Crédito Valor (R$) 31/1/2010 D 472,34 28/2/2010 D 427,78 31/3/2010 D 2.357,17 30/4/2010 D 1.852,96 31/5/2010 D 1.162,20 30/6/2010 D 1.665,28 31/7/2010 D 2.473,00 31/8/2010 D 3.463,96 30/9/2010 D 3.588,23 31/10/2010 D 1.005,37 30/11/2010 D 1,514,16 31/1/2011 D 3.033,30 28/2/2011 D 4.240,64 31/3/2011 D 2.697,63 30/4/2011 D 3.930,17 31/5/2011 D 4.427,82 30/6/2011 D 4.706,60 31/7/2011 D 3.802,84 31/8/2011 D 6.388.96 30/9/2011 D 10.336,78 31/10/2011 D 3.789,53 30/11/2011 C 599,72 31/12/2011 C 2.267,61 31/1/2012 D 20.559,38 28/2/2012 C 6.774,66 31/3/2012 D 4.366,64 30/4/2012 D 3.904,37 31/5/2012 D 5.403,05 30/6/2012 D 5.572,77 31/7/2012 D 4.543,90 31/8/2012 D 5.660,17 30/9/2012 D 5.962,61 31/10/2012 D 4.279,28 30/11/2012 D 1.888,84 31/12/2012 D 1.742,26 31/1/2013 D 4.272,96 28/2/2013 D 661,29 31/3/2013 D 4.082,04 30/4/2013 D 4.882,87 31/5/2013 D 3.429,01 30/6/2013 D 6.657,27 31/7/2013 D 4.358,23 31/8/2013 D 4.169,00 30/9/2013 D 1.033,69 31/10/2013 D 10.217,79 30/11/2013 D 2.477,02 31/12/2013 D 1.220,09 31/1/2014 D 7.780.94 28/2/2014 D 7.151,76 31/3/2014 D 5.308,35 30/4/2014 D 3.612,32 31/5/2014 D 6.647,86 30/6/2014 D 4.878,38 31/7/2014 D 5.647,45 31/8/2014 D 3.183,44 30/9/2014 D 5.336,95 31/10/2014 D 2.870,15 30/11/2014 D 876,96 31/12/2014 D 620,72 28/2/2015 D 122,98 31/3/2015 D 8.512,93 30/4/2015 D 5.955,25 31/5/2015 D 4.445,97 30/6/2015 D 6.491,99 31/8/2015 D 1.581,87 30/10/2015 D 3.436,71 9.7. aplicar aos responsáveis Roger Scalco de Freitas e Marcelo Alves Lima, individualmente, a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do RI/TCU, nos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.10. dar ciência deste Acórdão ao Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Espírito Santo - Core/ES.